Tribunal: TJBA
Processo: 8006981-71.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006981-71.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KLEBER LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
AMANDA AMORIM DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO COM BASE EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEFICÁCIA DA REABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade formulado em face do INSS. O autor, trabalhador da mineração subterrânea por aproximadamente duas décadas, recebeu auxílio por incapacidade por mais de dez anos e teve o benefício cessado após conclusão de programa de reabilitação profissional em 2018.

A perícia judicial constatou doença degenerativa irreversível da coluna vertebral, com discopatias múltiplas, hérnias discais e limitações funcionais importantes, registrando agravamento do quadro após retorno ao trabalho em atividades incompatíveis com as restrições físicas do segurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a reabilitação profissional realizada em 2018 constitui fundamento suficiente para a cessação do benefício por incapacidade, diante da prova pericial superveniente, do agravamento do quadro clínico e da ausência de efetiva reinserção laboral do segurado.

III. Razões de decidir

A certificação administrativa de reabilitação profissional não prevalece sobre a realidade fática demonstrada pela prova pericial judicial, que atestou incapacidade laborativa relevante e agravamento funcional após o retorno ao trabalho.

O conjunto probatório evidencia que o segurado foi submetido a atividades incompatíveis com suas limitações físicas, circunstância que compromete a efetividade da reabilitação e afasta a presunção de aptidão laboral decorrente do procedimento administrativo.

A análise da capacidade laborativa deve considerar, além dos aspectos clínicos, as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, especialmente a baixa escolaridade, a ausência de qualificação técnica e o histórico profissional exclusivamente braçal.

A orientação da Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização e a jurisprudência do STJ reconhecem a necessidade de avaliação contextualizada da possibilidade de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho, não sendo suficiente a mera certificação formal de aptidão.

Embora não caracterizada incapacidade total e permanente apta à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, mostra-se indevida a cessação do benefício diante da insuficiência da reabilitação realizada e da persistência das limitações laborativas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A conclusão administrativa de reabilitação profissional não afasta o direito ao benefício por incapacidade quando a prova pericial judicial demonstra agravamento do quadro clínico e ausência de efetiva reinserção laboral. 2. A análise da capacidade laborativa deve considerar as condições clínicas, pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado. 3. A insuficiência da reabilitação profissional autoriza o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária e a realização de novo processo
reabilitatório
adequado
.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8
8006981-71.2025.8.05.0080
, em que figura como Apelante
KLEBER LIMA FERREIRA
e Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária, com fixação de DCB provisória de 120 dias, nos termos do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/1991, assegurada a possibilidade de prorrogação ou conversão conforme a evolução clínica, determinando-se ao INSS a realização de nova reabilitação profissional adequada, mantidos os demais termos da sentença
, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA